Tribunal: TJBA
Processo: 8000008-12.2025.8.05.0077
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000008-12.2025.8.05.0077 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR APELADO: TANIA FERREIRA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO COM AVISO DE RECEBIMENTO "NÃO PROCURADO". INSUFICIÊNCIA. AUSENTE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação interposta em razão da sentença, proferida nos autos da ação de busca e apreensão, que indeferiu a petição inicial em razão da ausência de constituição em mora do devedor. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal reside na validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, cujo aviso de recebimento retornou com a anotação "não procurado", para a constituição em mora do devedor na ação de busca e apreensão. III. Razões de decidir 3. A constituição em mora do devedor é requisito essencial para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, conforme art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e Súmula nº 72 do STJ. 4. O envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato é suficiente para a comprovação da mora, desde que haja efetiva entrega ao destinatário ou a terceiro apto a recebê-la. 5. A devolução da notificação com a anotação "não procurado" não constitui prova válida da constituição em mora, pois não comprova que o devedor foi efetivamente cientificado da sua inadimplência tampouco viabiliza a purgação da mora. 6. O STJ tem afastado a incidência do Tema de Repercussão Geral 1.132 nos casos em que o aviso de recebimento retorna com a anotação "não procurado", entendendo não ser suficiente para o reconhecimento da mora do devedor. 7. Ausente, portanto, a comprovação da mora, afigura-se acertada a sentença que indeferiu a petição inicial em razão da ausência de constituição em mora do devedor. IV. Dispositivo e tese 8. Apelação conhecida e não provida. Dispositivos legais relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, §2º. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 72/STJ; STJ, AgInt no AREsp nº 2418430/RJ, Quarta Turma, j. 04/03/2024; STJ, AgInt no REsp nº 2007339/RS, Quarta Turma, j. 13/03/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000008-12.2025.8.05.0077, em que figuram como apelante ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e como apelada TANIA FERREIRA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto do relator. Des(a). Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM08